Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701841-53.2024.8.07.0009 RECORRENTES: PAULO ALBERTO SOUZA BONINA E PRISCILA NAZÁRIO DE OLIVEIRA RECORRIDA: APUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA CABÍVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos casos de rescisão do negócio jurídico por culpa do comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução das prestações quitadas para aquisição do bem, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa e encargos financeiros previstos no contrato. 2. Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente comprador, e havendo proveito econômico decorrente do imóvel, a cobrança/retenção de valores a título de indenização correspondentes ao período de fruição do bem não é abusiva e objetiva obstar eventual enriquecimento sem causa. Precedentes. 3. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a determinou, porquanto, antes disso, não há que se falar em mora da empresa vendedora se a iniciativa de rescisão do contrato partiu dos próprios promitentes compradores, com pedido de restituição de valores em desconformidade do pactuado. 4. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível utilizar o primeiro parâmetro (valor da condenação), segue-se para o próximo (proveito econômico) e, por derradeiro, não sendo possível mensurar o proveito econômico, deve empregar-se o valor da causa. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos IV e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 413 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que a vulnerabilidade do consumidor e a proteção aos seus interesses econômicos não foram observadas. Sustentam que o direito à proteção a cláusulas abusivas e impostas no fornecimento do produto e serviços não foi garantido. Aduzem o enriquecimento indevido da recorrida e a necessidade de reduzir equitativamente a penalidade caso seja manifestamente excessiva. Ressaltam que não há de se falar em indenização pela fruição do bem, se nunca houve fruição. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 86 do CPC, argumentando que sucumbiram em parte mínima do pedido, razão pela qual a sucumbência em seu desfavor não procede. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJGO, a fim de demonstrá-lo. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 65687976). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos IV e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 413 e 884, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca do pagamento da taxa de ocupação após a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 5. O pagamento de taxa de ocupação é devido pelo promissário comprador por consubstanciar uma retribuição pela utilização do imóvel durante determinado período temporal, evitando que ele se favoreça da situação do rompimento contratual em prejuízo do vendedor” (AgInt no REsp n. 2.067.527/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Além disso, o recurso não merece admissão no tocante à suposta contrariedade ao artigo 86 do CPC, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne aos inconformismos lastreados na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015